Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009964-51.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADA:- VASONORTE TRANSPORTADORA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009964-51.2022.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, homologou o cálculo e determinou o depósito do valor apurado.
A agravante alega falta de fundamentação do decisum em razão da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e o elaborado pela contadoria judicial, o qual foi homologado.
Diz que a r. decisão agravada sequer indicou onde reside tão grande “distância” entre todos os cálculos constantes nos autos.
Discorda da metodologia aplicada quanto aos juros moratórios, aduzindo que as decisões judiciais liquidandas, em específico a sentença de Primeiro Grau, fixaram os juros moratórios de “6% ao ano” precisamente quando se refere aos danos emergentes, e por óbvio, que a mora deve ser aplicada nos mesmos moldes para ambas as verbas passíveis de restituição (Lucros Cessantes e Danos Emergentes), no entanto, nos cálculos do Senhor Contador Judicial a mora foi aplicada nos termos do Código Civil.
Assevera que na sentença ficou definido o pagamento dos danos emergentes com juros de 6% ao ano, porém no cálculo foram computados 1% ao mês desde 10-01-2003.
Afirma que os autos em primeiro grau se tratam de liquidação de sentença por arbitramento e, dessa forma, somente após a homologação do cálculo é que se inicia o cumprimento, que deve ser requerido pelo exequente e não de ofício, como ocorreu (art. 513, § 1o do CPC).
Afirma ainda, que nos termos do art. 523 do CPC, o prazo para o pagamento é de 15 dias e não 5 como constou.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que homologou o cálculo e determinou o depósito do valor apurado, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse passo, à simples leitura dos cálculos encartado no ID 79394044, conclui-se facilmente que a contadoria Judicial elaborou a planilha em estrita observância ao comando judicial.
Portanto, nos casos em que os cálculos apresentados pelas partes são divergentes, o parecer do contador Judicial deve ser acolhido, máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.
Posto isto, HOMOLOGO o cálculo da contadoria judicial do ID 79394044, para o fim de declarar o valor devido à importância de R$ 1.158.537,52 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até 11\03\2022. (Id 129247194 – Pág. 2/3)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante sobretudo em razão do alto valor a ser pago (R$ 1.158.537,52).
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto a forma da elaboração do cálculo homologado, cujos índices deverão ser comparados com o que foi definido na sentença.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato à agravada, mesmo porque que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se a juíza da causa e intimem-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator